Tribunal: TCU
Processo: 005.520/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto consistia na prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva das instalações e equipamentos de sistemas prediais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação dando conta de irregularidades na condução do Pregão 35/2017, a cargo da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer das presentes representações para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes, com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. declarar, com fulcro no art. 46 da Lei 8.443/1992, que a sanção de inidoneidade aplicada à sociedade empresária MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A. (CNPJ 31.876.709/0001-89), mediante os Acórdãos Plenário 300/2018 e 825/2018, estende-se à sociedade empresária MPE Engenharia e Serviços S.A.; 9.3. determinar à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal que se abstenha de efetuar a prorrogação do contrato 5/2018, firmado com a empresa MPE Engenharia e Serviços S.A.; 9.4. dar ciência deste acórdão: 9.4.1. à Controladoria-Geral da União para efetuar os registros pertinentes no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.4.2. às representantes, à representada e à Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda no Distrito Federal; 9.4.3. à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para que avalie a pertinência de efetuar representação acerca da participação da sociedade empresária MPE Engenharia e Serviços S.A. em licitações promovidas pela administração pública federal após a data de 17/5/2018; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério Público Federal (MPF), a fim de que seja avaliada eventual fraude praticada pela MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. na cessão de parte de seu patrimônio e acervo técnico em favor da MPE Engenharia e Serviços S.A.; 9.6. encaminhar à SeinfraUrbana cópia dos elementos necessários à apuração de eventual descumprimento das medidas cautelares expedidas por esta Corte no bojo do TC Processo 007.463/2014-6 e do TC Processo 027.553/2017-5 , que cuidam da indisponibilidade de bens da MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., a fim de que seja avaliada possível fraude sucessória praticada pela MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. na incorporação de parte de seu patrimônio pela MPE Engenharia e Serviços S.A.; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.